Tribunal: TJDFT
Processo: 0007212-53.2007.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Falece interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de compensação da reincidência com a confissão espontânea, quando a d. Magistrada sentenciante não reconheceu nenhuma circunstância agravante na v. sentença.
2. A fixação da pena no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão permitiria o regime inicial aberto, todavia, tendo sido valorada negativamente os maus antecedentes, com base em duas condenações, referentes a prática de crimes patrimoniais (furto tentado e roubo), correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Precedente desta e. Corte.
3. Tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça e de réu portador de maus antecedentes, forçoso reconhecer que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
3. Recurso parcialmente conhecido e no mérito improvido.